Tribunal: TJDFT
Processo: 0706211-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706211-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL AGRAVADO: ERCILIA DIAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL, ora réu/agravante, em face da decisão ID Num. 224592817, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação de conhecimento de no 0707987-44.2023.8.07.0010, proposta por ERCILIA DIAS DOS SANTOS, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Indefiro o requerimento de ID 222486436, uma vez que os honorários periciais já foram reduzidos em virtude de pedido idêntico, conforme manifestação da perita no ID 220222707. Ademais, inexiste qualquer prova ou fato novo. Assim, concedo ao réu o último prazo de 5 (cinco) dias para recolher os honorários, findo o qual, sem atendimento, os autos deverão voltar conclusos. Intime-se.” Em suas razões recursais, informa a parte autora tratar-se, na origem, de ação de conhecimento na qual foi indeferido o pedido de redução dos honorários periciais, nos termos da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que o valor dos honorários periciais fixados em R$ 3.900,00 é desproporcional, não se justificando a perícia nesse importe. Aponta que o valor da causa é de R$ 9.936,96, de modo que o valor arbitrado pelo perito e deferido pelo juízo a quo representa quase 40% do valor total da causa, o que o torna desproporcional. Sustenta que custear honorários periciais nesse importe, em caso de procedência dos pedidos iniciais, trará ainda mais prejuízos ao agravante, que se trata de entidade sem fins lucrativos. Defende que a perícia grafotécnica busca apenas constatar que a assinatura nos documentos associativos pertencem ao autor, ou seja, foram feitas de próprio punho. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão concedida em 1a instância. No mérito, requer que os honorários periciais sejam minorados. Preparo recolhido (ID Num. 69010692) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, ao menos em primeira análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida assecuratória pleiteada, notadamente, a probabilidade de provimento do recurso. Conforme relatado, o exequente sustenta que os honorários periciais são excessivos pois não há complexidade na perícia e que os honorários requeridos pelo perito judicial representam 40% (quarenta por cento) do valor da causa. Sem razão. Em análise aos autos originários, observo que a expert, em sua proposta de honorários (ID 205473967 – origem), indicou que a execução das tarefas necessárias para elaboração do laudo pericial demandaria 14 horas de trabalho, remunerado a R$ 300,00 (trezentos reais) a hora, totalizando a quantia de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Após a impugnação do agravante (ID 207192463 – origem), a expert apresentou a petição ID 220222707 dos autos originários, na qual aceitou reduzir o valor proposto para R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), e explicou a dinâmica de seus trabalhos e esclareceu a extensão de seu trabalho. Nesse contexto, ao menos em primeira análise, entendo que o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por hora de trabalho, prestado por profissional especializada, é condizente com a complexidade dos serviços prestados. Igualmente, a extensão dos trabalhos, consistente na análise laboratorial das assinaturas apostas em 4 (quatro) documentos, aparenta ser compatível com as 14 (catorze) horas previstas pela profissional. Assim, o arbitramento dos honorários periciais deve ser mantido. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: PROCESSO CIVIL. EXAME PERICIAL. COMPLEXIDADE DEMONSTRADA PELO MÉDICO PERITO. NÃO CONFIGURADA ABUSIVIDADE NA ESTIMATIVA DOS RESPECTIVOS HONORÁRIOS. INVIÁVEL A PRETENDIDA REDUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. A matéria agravada versa sobre o valor dos honorários periciais apresentados pelo médico perito e devidamente homologado pelo Juízo originário. II. Os honorários periciais devem ser arbitrados à luz das circunstâncias que envolvem a perícia a ser efetuada. III. O argumento recursal (excesso ou abusividade dos honorários) não prospera, pois não foram apresentados indícios veementes a subsidiar a alegada desproporcionalidade do valor fixado a esse título, frente à extensão e complexidade do trabalho a ser efetuado. IV. O médico perito apresentou proposta de honorários condizente com o trabalho pericial que será desenvolvido. Lado outro, a parte agravante não logrou desconstituir os parâmetros detalhados pelo perito em sua manifestação. IV. Adequado o valor estimado pelo médico perito. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1768109, 07296585620238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Dessa forma, não demonstrada a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2025 00:13:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora